Tribunal: STF
Processo: RHC 159326
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídios duplamente qualificados, consumado e tentado. Extorsão qualificada. Condenação. 3. Execução provisória da pena. Crimes graves contra a pessoa. Possibilidade. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 17.5.2016, firmou entendimento no sentido de ser possível o início da execução da pena na pendência de recurso extraordinário ou especial. Orientação reafirmada pelo STF no julgamento da repercussão geral no ARE 964.246/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.11.2016. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.